Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011643-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANALICE DE SOUZA - CPF: 394.965.112-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE SOLANO - CPF: 482.106.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRI TAVARES MOREIRA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 117.317.248-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ILMA GRISOSTE BARBOSA - CPF: 365.515.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY GOMES PAULINO - CPF: 593.135.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA - CNPJ: 05.762.601/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BRAGA MOLINARI - CPF: 703.073.260-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP - CNPJ: 14.677.583/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPATIBILIDADE ENTRE A INDISPONIBILIDADE E OS DIREITOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que indeferiu pedido liminar de cancelamento da averbação de indisponibilidade decretada sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, em ação de improbidade administrativa movida contra a devedora fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a indisponibilidade decretada em ação de improbidade administrativa sobre bem imóvel alienado fiduciariamente impede o exercício dos direitos da credora fiduciária relativos à execução da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa possui natureza cautelar e preventiva, visando garantir a efetividade de eventual condenação ao ressarcimento ao erário, sem retirar o bem do patrimônio do devedor.

4. Na alienação fiduciária de bem imóvel, regida pela Lei nº 9.514/1997, ocorre o desdobramento da posse, permanecendo o fiduciante como possuidor direto e o fiduciário como possuidor indireto, mantendo o devedor fiduciante direitos relevantes sobre o bem.

5. A indisponibilidade determinada na ação de improbidade administrativa não obsta o exercício dos direitos do credor fiduciário, que poderá, em caso de inadimplemento, realizar os procedimentos de consolidação da propriedade e posterior alienação em leilão público previstos nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

6. A medida constritiva recai apenas sobre os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária, assegurando que eventuais valores que sobejarem da execução da garantia sejam direcionados ao processo de improbidade administrativa.

7. Existe compatibilidade entre a indisponibilidade decretada e os direitos do credor fiduciário, desde que este informe ao juízo da ação de improbidade administrativa sobre a ocorrência do leilão e seus resultados, permitindo o controle judicial sobre eventual crédito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

É legítima a decretação de indisponibilidade, em ação de improbidade administrativa, sobre bem imóvel alienado fiduciariamente, recaindo a constrição sobre os direitos do devedor fiduciante, sem impedir que o credor fiduciário execute a garantia nos termos da Lei nº 9.514/1997.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2229235-91.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023; TJMT, AI nº 1000227-97.2017.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento c
om pedido de tutela provisória de urgência interposto por
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
contra decisão interlocutória proferida

pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1002439-41.2023.8.11.0078

promovidos pela Agravante, em virtude da penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a Matrícula de n° 3064, RGI de Sapezal/MT, havido nos autos de execução de n.º 1000444-95.2020.8.11.0078 (ação proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face da Executada Claudilene Solano)
,

a qual indeferiu o pedido liminar, consistente no cancelamento de averbação de indisponibilidade do bem imóvel

objeto de alienação fiduciária em seu favor, constante da Matrícula nº 3064 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT.
(Id
. 187274780 – autos de origem)

Sustentou a Agravante, em síntese, que é credora fiduciária e proprietário resolúvel do imóvel, tendo seus direitos prejudicados pela averbação de indisponibilidade, que a impede de executar a garantia fiduciária em caso de inadimplemento da devedora fiduciante, conforme determina a Lei nº 9.514/1997.

Asseverou que o que a devedora possui sobre o imóvel, são meramente direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, que são aqueles determinados pela Lei 9.514/97.

Argumentou que o bem nestes autos, não pode sofrer qualquer constrição, pois, a propriedade é da Agravante, sendo a parte Agravada mera titular de pretensão restituitória de natureza real, ou seja, de direito eventual à recuperação de propriedade.

Enfatizou que apesar de não se opor à penhora dos direitos do bem gravado de alienação fiduciária, ela se opõe à sua Indisponibilidade, já que afeta diretamente o seu direito enquanto credora fiduciária.

Afirma que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação da tutela, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de ordenar a expedição de mandado de cancelamento de averbação de indisponibilidade do bem imóvel constante da Matrícula nº 3064, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Sapezal/MT. (Id.
280132388 - Pág. 1/12)

A liminar recursal foi deferida (Id. 281379896).

Em contraminuta, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do agravo, assinalando que a constrição em fase de conhecimento não obsta a adoção de medidas para assegurar o direito do credor e que a indisponibilidade do bem impede que o bem seja transacionado pelo demandado. (ID 283175860).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a constrição dos direitos decorrentes do bem alienado e constrito. (Id. 286441885 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
contra decisão proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro

nº 1002439-41.2023.8.11.0078, indeferiu o pedido liminar de cancelamento da averbação de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel constante da Matrícula nº 3064 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e melhor reflexão sobre a matéria, revejo o posicionamento externado quando da concessão da tutela antecipada, para negar provimento ao recurso.

Consoante se verifica, a controvérsia reside na análise da legalidade da averbação de indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula nº 3064 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, decretada nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa nº 1000444-95.2020.8.11.0078, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Claudilene Solano.

O imóvel em questão é objeto de contrato de alienação fiduciária em favor da agravante, formalizado anteriormente à decretação da indisponibilidade, conforme evidencia as documentações carreadas aos autos de origem (Id. 130150225 - Pág. 1/22).

De início, é necessário destacar a natureza jurídica e a finalidade da indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa. Trata-se de medida cautelar, de caráter preventivo, que visa garantir a efetividade de eventual condenação ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa civil, impedindo que o réu aliene ou onere seus bens durante o curso do processo.

Assim, é perfeitamente admissível que a ordem judicial de indisponibilidade recaia sobre bens que estejam vinculados a contratos de alienação fiduciária, pois, a restrição afeta apenas os direitos do devedor fiduciante sobre o bem, e não a propriedade resolúvel do credor fiduciário.

Na verdade, estamos aqui diante da aplicação do princípio jurídico estabelecido no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que pode ser utilizado por analogia na presente situação.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

Tal dispositivo legal fornece o embasamento jurídico necessário para que se compreenda a possibilidade de constrição sobre direitos decorrentes de contratos como a alienação fiduciária, mesmo quando não se está tratando especificamente de penhora, mas de outra medida constritiva como a indisponibilidade.

Cumpre salientar que a indisponibilidade de bens é medida menos gravosa que a penhora, uma vez que não retira o bem do patrimônio do devedor, mas apenas impede sua livre disposição, preservando-o para garantir eventual execução futura.

No caso da alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinada pela Lei nº 9.514/1997, ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa. Contudo, o devedor fiduciante mantém direitos relevantes sobre o bem, especialmente o direito de readquirir a propriedade plena mediante o pagamento integral da dívida.

A questão central consiste em determinar se a indisponibilidade decretada na ação de improbidade administrativa impede o exercício dos direitos da credora fiduciária relativos à execução da garantia.

Após análise aprofundada da matéria, entendo que a indisponibilidade não obsta o regular exercício dos direitos do credor fiduciário. Isso porque, em caso de inadimplemento contratual, o procedimento de consolidação da propriedade e posterior alienação em leilão público, previsto nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, pode ser normalmente realizado, apenas com a necessidade de comunicação ao Juízo da ação de improbidade administrativa.

A indisponibilidade decretada visa assegurar que eventuais valores que sobejarem da execução da garantia, e que por direito pertenceriam ao devedor fiduciante, sejam direcionados ao processo de improbidade administrativa para satisfação do dano ao erário e demais sanções pecuniárias impostas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGADO - CONSTRIÇÃO DE BENS DETERMINADA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMÓVEIS VENDIDOS PELA AGRAVADA E GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
Porém, não existe qualquer óbice à decretação da indisponibilidade sobre bem imóvel objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária - Art. 835, XII, CPC - A decretação da indisponibilidade não impede que o credor fiduciário adote as medidas que entenda necessárias para o resguardo de seu direito como, por exemplo, buscar o ressarcimento dos prejuízos eventualmente causados pela devedora fiduciária quanto ao negócio jurídico que restou frustrado
-
Precedentes deste Tribunal - No momento do decreto de indisponibilidade, a propriedade direta dos bens imóveis questionados ainda permanecia com a ré na ação de improbidade administrativa, considerando que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade somente foi iniciado após a prolação do acórdão que determinou a indisponibilidade dos bens - Reforma da decisão recorrida - Provimento do recurso interposto
." (TJSP; Agravo de Instrumento 2229235-91.2023.8.26.0000; Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Data de Julgamento: 14/11/2023) (Destaquei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a matéria, conforme citado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Na alienação fiduciária, a posse e a propriedade do imóvel ficam desdobradas. O devedor fiduciante torna-se o possuidor direto e o credor fiduciário, o possuidor indireto. Esta situação não impede a indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, porquanto a indisponibilidade/penhora recai sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa."

(TJMT, AI nº 1000227-97.2017.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, julgado em: 06/11/2019, DJE: 18/11/2019) (Destaquei)

Importante ressaltar que o processo originário se encontra em fase de conhecimento, sendo a indisponibilidade medida de natureza acautelatória. Eventual execução futura deverá observar os direitos reais constituídos anteriormente, dentre eles a propriedade fiduciária em favor da agravante.

Frise-se que a indisponibilidade tem por finalidade evitar a dilapidação patrimonial pelo réu em ação de improbidade administrativa, garantindo a efetividade de eventual condenação. Não se confunde, portanto, com a penhora, que é ato executivo

e implica na transferência coativa do bem.

Nesse contexto, não há incompatibilidade entre a indisponibilidade decretada na ação de improbidade administrativa e os direitos da credora fiduciária, uma vez que esta poderá executar a garantia em caso de inadimplemento, desde que informe ao Juízo da ação de improbidade sobre a ocorrência do leilão e seus resultados, permitindo assim o controle judicial sobre o eventual crédito remanescente em favor do devedor fiduciante.

Por tais razões, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, devendo ser mantida a indisponibilidade do bem imóvel, objeto da matrícula nº 3064 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025